Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No caso, o acórdão não analisou as questões preliminares suscitadas em contrarrazões pelo ora embargante pois já foram analisadas pelo acórdão anterior referido no Id. 47981024. 3.1. No que concerne às alegadas contradições, o acórdão examinou detalhadamente o acervo probatório trazido a exame e apresentou fundamentação robusta ao concluir que o autor, ora embargante, não comprovou os argumentos articulados
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.